Tribunal: TJMT
Processo: 1000464-24.2019.8.11.0110
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000464-24.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULINA WAUTOMOOZAETEWE - CPF: 000.844.271-16 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPEITAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Paulina Wa Utomodza Etewe
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais no.1000464-24.2019.8.11.0110, movida em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, que julgou totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para declarar a validade do contrato de empréstimo consignado no
544471490
, objeto da lide. Condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o qual fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega, em síntese que, é aposentado e ao verificar a situação do seu benefício constatou descontos referentes a empréstimos que afirma não ter solicitado, dentre eles o contrato no
544471490
, no valor de R$
1.950,44
(
mil novecentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos
)
em 72 prestações no valor
R$ 55,10 (cinquenta e cinco reais e dez centavos)
,
sendo descontadas 03 parcelas, totalizando o montante de
R$ 165,30 (cento e sessenta e cinco reais e trinta centavos)
até o momento do ajuizamento da ação.

Afirma que “devido a sua idade avançada e escolaridade, não se recorda de ter realizado referida contratação junto à instituição bancária, tão pouco de ter recebido o valor mencionado”, Num. 49717956– Pág.2.

Alega ausência de comprovação do repasse do valor ao apelante, pois a ré não juntou ao processo nenhum comprovante de pagamento do aludido empréstimo.

Aduz inexistência de contrato firmado entre as partes e alega que as provas unilaterais juntadas pela apelada não se revestem de validade jurídica. Requer a condenação do apelado aos danos morais que alega ter sofrido.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de:
1)
conceder à parte Apelante o benefício da assistência judiciária gratuita,
2)
que seja declarada a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, determinando a restituição dos descontos realizados indevidamente,
3)
a correção dos danos materiais conforme Súmulas no 43 e no 54 do STJ e ainda correção por danos morais corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da publicação, com juros de 1% ao mês a partir do efetivo prejuízo,
4)
condenação de verba indenizatória fixada por dano moral para quantia equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
5)
Condenação do ré ao pagamento do ônus da sucumbência no percentual de 20% sobre o total da condenação, além da condenação em custas processuais e honorários recursais.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso. (Num.49717960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O caso dos autos decorre do contrato de empréstimo consignado n.o. no
544471490
que, segundo a parte Apelante/Autora, é inexistente.

Sustenta o Apelante a ocorrência de descontos indevidos no seu benefício previdenciário; requer o provimento do recurso de apelação para reforma da r. sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

Consoante afirmado alhures a sentença julgou improcedente o pedido inicial da ação, razão da inconformidade da parte apelante.

De início, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, o que afasta a tese de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

No caso em comento, tem-se que o Banco Apelado comprovou fato impeditivo do direito do autor, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC/15, pois os elementos trazidos aos autos demonstram que os descontos foram devidos, razão pela qual não há falar em inversão do ônus da prova.

Conforme se vê do documento Num. 49702493 – Pág.1/5 (Cédula de Crédito Bancário), carreado aos autos na contestação do Apelado/Requerido, o Apelante/Autor firmou o citado contrato referente ao empréstimo no valor principal de

R$
1.950,44
(
mil novecentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos
)
, para pagamento em 72 prestações fixas mensais no valor de
R$ 55,10 (cinquenta e cinco reais e dez centavos)
, legalmente formalizado, que a parte autora se insurge.

Ainda, verifica-se a juntada de cópia dos documentos pessoais da parte autora, detalhamento de crédito, bem como documento “Ted E - no544471490”, tendo como destinatário a parte autora/apelante (Num. 49702493).

Resta comprovada pelo requerido/apelado que não houve cobrança indevida das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor, não há como determinar a repetição do indébito como postulado, nem tampouco a ocorrência de dano moral, já que a condição primordial para o pretendido seria, em primeiro lugar, reconhecer a procedência daquela ação que, em verdade, tratou-se de uma verdadeira aventura jurídica.

Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Ademais, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do CDC, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, a apelante não se desincumbiu.

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, devendo, assim, ser mantida a sentença proferida nesse ponto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença.

Para os fins do §11o., do artigo 85, do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, totalizando-os em 11% sobre o valor dado a causa, devendo ser observado que a apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021